Tribunal: TJMT
Processo: 1038977-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038977-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ROSANA RIBEIRO PANIAGO - CPF: 008.033.061-48 (AGRAVADO), ZAIDONIR REZENDE ARAUJO - CPF: 625.967.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA CONCRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata cessação de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, oriundos de contratos de cartão de crédito consignado nas modalidades RMC e RCC, sob pena de multa diária, no bojo de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de descontos em benefício previdenciário, quando a pretensão autoral se fundamenta exclusivamente na alegação de inexistência de contratação e não se evidencia situação concreta de urgência ou risco irreversível.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, não se satisfazendo com alegações unilaterais desprovidas de suporte probatório mínimo.

Em demandas fundadas em fato negativo, inexistência de relação jurídica, a probabilidade do direito não pode ser presumida, impondo-se a necessária dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A simples incidência de descontos em benefício previdenciário, embora de natureza alimentar, não autoriza, por si só, a antecipação dos efeitos da tutela, sobretudo quando o lapso temporal entre a suposta contratação e o ajuizamento da ação afasta a caracterização de urgência concreta.

A eventual procedência da demanda não acarreta prejuízo irreversível à parte autora, uma vez que os valores poderão ser oportunamente restituídos, inexistindo risco de dano irreparável a justificar a medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

“1. A alegação isolada de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

2. A suspensão de descontos em benefício previdenciário, em sede de tutela de urgência, exige demonstração objetiva de ilegalidade e de urgência concreta, sendo incabível quando a controvérsia demanda prévia dilação probatória e não há risco de dano irreversível.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG SA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação “DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO RMC E RCC C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” (Processo no 1002101-76.2025.8.11.0020), ajuizada por ROSANA RIBEIRO PANIAGO, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a instituição financeira se abstenha em realizar descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária, a ser fixada em caso de descumprimento (cf. Id no 209426865 dos autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante sustenta a inexistência dos pressupostos para concessão da tutela antecipada, notadamente a ausência de urgência ou risco de dano irreparável, haja vista que o contrato foi celebrado em outubro de 2015, e a ação somente foi ajuizada em setembro de 2025, o que, segundo o agravante, afasta qualquer alegação de urgência.

Aduz que a parte agravada tinha pleno conhecimento da contratação e utilizou regularmente o cartão de crédito, realizando saques em sua própria conta bancária, motivo pelo qual inexiste ilegalidade nos descontos efetuados.

Defende, ainda, que a decisão agravada importou verdadeira obrigação de fazer definitiva, por determinar a cessação dos descontos e a suspensão da reserva de margem consignável antes do contraditório e da ampla defesa, o que reputa violar os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Afirma que a multa fixada é desproporcional e carece de limitação, podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte autora, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo, caso mantida, a redução de seu valor.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo, e, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, permitindo a continuidade dos descontos contratualmente pactuados, ou, subsidiariamente, a redução e limitação da multa diária imposta (cf. Id. no 326645356).

A decisão de Id. no 327546353 deferiu o pedido suspensivo pleiteado.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo
(cf. Id. no 335539380)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu a tutela antecipada para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão RMC e RCC c/c inexistência de débito, repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência movida por ROSANA RIBEIRO PANIAGO em face de BANCO BMG S.A., todos já qualificados nos autos.

A requerente constatou a existência de descontos indevidos a título de cartões de crédito consignados nas modalidades RMC e RCC, cada qual no valor de R$ 75,90 por mês.

Por não reconhecer qualquer contratação desse tipo, a requerente buscou esclarecimentos junto ao PROCON do município, obtendo a resposta e sendo apresentado documento no qual se confirmava a existência de dois contratos, constando ainda que teriam sido realizados sete saques em valores diversos, totalizando R$ 3.963,93 (três mil novecentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos).

A requerente afirma que jamais teve acesso aos cartões de crédito e tampouco solicitou os saques apontados. Alega que tais descontos compromete diretamente sua subsistência, impondo-lhe prejuízos.

Ao final, requereu liminarmente a concessão da tutela antecipada para que cesse imediatamente os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da requerente, em razão dos contratos de RMC e RCC.

É o relato. Decido.

No que dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

No caso em tela, verifica-se a presença da probabilidade do direito, uma vez que os documentos acostados nos autos indicam a existência de descontos sobre benefício previdenciário da parte autora, sem que haja comprovação de sua anuência ou da regularidade da contratação.

Quanto ao perigo ao dano, resta demonstrado que os descontos incidem diretamente sobre o benefício previdenciário, de caráter alimentar, indispensável a subsistência da parte autora.

(...)

Assim, diante da presença concomitante dos requisitos legais, mostra-se cabível o deferimento da tutela antecipada.

POSTO ISSO, com base na motivação supra, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a parte ré cesse, imediatamente, os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento.”

É certo que entre agravante e agravada vigora relação de natureza consumerista, regulamentada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor o benefício da inversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII), que visa garantir ao consumidor hipossuficiente a facilitação da defesa dos seus direitos em Juízo, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual.

No caso, considerando que a pretensão autoral está alicerçada na afirmação de inexistência de relação jurídica/negocial, ou seja, está pautada na alegação de fato negativo, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, não vejo como sustentar conclusão segura, como fez o juiz de origem ao deferir a tutela de urgência, de que há probabilidade do direito afirmado, afinal, neste momento, os únicos elementos que servem de apoio à pretensão deduzida nos autos são as próprias palavras da parte autora, que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não são dignas de credibilidade por si só.

Com efeito, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito fundada em ausência de efetiva contratação ou desconhecimento da origem da dívida, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca dos fatos exige prévia dilação probatória.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021).

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1012233-05.2018.811.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem audiência da parte contrária, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Não se constatando, de plano, o preenchimento desses requisitos, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para fins de suspensão de desconto das parcelas dos empréstimos” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1005107-93.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 25/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).

Ademais, o cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato de empréstimo consignado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autora/agravada, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026